Tribunal: STF
Processo: HC 209495
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Guilherme Oliveira Atencio, em favor de Vinicius Correa dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 679.972/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por Vinicius Correa dos Santos contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 178): 



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. Habeas corpus não conhecido. 



    Reitera o agravante o pleito de revisão do regime inicial fixado, argumentando que ofende o enunciado das Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma ser evidente que tal matéria não deverá ser julgada por meio de revisão criminal, visto que não é o caso de se analisar provas novas, conforme assevera a lei processual. Bem como, mesmo que o Habeas Corpus não seja o recurso cabível, diante do constrangimento ilegal a concessão da ordem pode se dar de ofício. Outrossim, a presente matéria é amplamente debatida em recurso de Habeas Corpus conforme mencionado. Ademais se trata de matéria de cunho objetivo (fl. 187). 



    Sustenta, ainda, que o fato de o paciente já ter progredido ao regime semiaberto não prejudica o debate da questão. 



    Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, a sua submissão ao órgão colegiado competente”. (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.



    Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, requer a aplicação de regime inicial de cumprimento menos severo.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    “Mais uma vez, não se aplicou o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, pois não houve aumento em razão da natureza e quantidade da substância encontrada com o réu. 



    No entanto, aumentou-se a pena base de 1/8 (um oitavo) com esteio nos seguintes fatos: o crime foi desenvolvido de forma organizada, com contabilidade das drogas vendidas durante o período de tempo em que perdurou a investigação (15 dias), o que denota circunstância do crime que deve ser valorada negativamente, visto que atinge o tipo penal com maior intensidade do que os casos em que há mera atividade esporádica voltada à traficância, resultando em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal. 



    Na segunda-fase e na terceira fase não houve alteração, pois ausentes atenuantes ou agravantes, causa de aumento ou de diminuição de pena. 



    Diante da quantidade de pena, natureza assemelhada aos hediondos e circunstâncias negativas que justificaram a elevação da pena-base, outro não poderia ser o regime prisional senão o fechado”. (eDOC 3, p. 24-25)



    Vê-se que foi fixado regime mais gravoso, em virtude, além da forma organizada, da quantidade da droga, de acordo com o artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei de Drogas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC 161.482-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
 “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA. 
1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea. 4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Ordem denegada” (HC 124.108, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.11.2014).



     
 “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. 1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 119.515, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).



    Portanto, pode-se afirmar que a decisão impugnada está devidamente fundamentada sobre elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente